Tribunal: TJDFT
Processo: 0741798-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação de cobrança de indenização securitária. Contrato de seguro prestamista. Financiamento de imóvel no ambiente do SFH. Mutuária/segurada. Incapacidade para o exercício das atividades laborativas. Invalidez permanente. Aposentadoria. Pedido de cobertura securitária negado. Pedido aviado oito anos depois. Prazo prescricional ânuo. Termo inicial. Data da ciência inequívoca da incapacidade. Aposentadoria por invalidez. Ciência aperfeiçoada. Prescrição consumada. Incidência do tempo sobre a pretensão. Afirmação da perda do direito de ação. Apelação da autora desprovida. Apelo adesivo da mutuante. Arguição. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado latentes. Afirmação. Apelação da ré desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes em face da sentença que, resolvendo ação de indenização securitária manejada pela mutuária/segurada em face da entidade que lhe fomentara financiamento imobiliário, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré, reconhecera o transcurso do prazo prescricional ânuo, afirmando o implemento da prescrição e colocando termo à fase cognitiva do processo, com julgamento do mérito.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos apelos cinge-se (i) à aferição da ilegitimidade passiva da mutuante postada na posição passiva da lide ante sua condição de intermediadora/estipuladora do seguro prestamista firmado entre as partes no ambiente de contrato de financiamento imobiliário, e, ultrapassada essa apuração, (ii) à perquirição da aplicação do prazo prescricional decenal à pretensão de cobertura securitária deduzida e da ocorrência ou não do transcurso do fluxo do prazo prescricional incidente.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelos postulantes e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
4. O que delimita o momento em que se aperfeiçoa o fato gerador da cobertura securitária proveniente de invalidez permanente é a data da ciência inequívoca de que está a segurada definitivamente incapacitada para o exercício de suas atividades laborativas, porquanto encerra a gênese e fato gerador da cobertura, deflagrando o fato, por conseguinte, o implemento do prazo prescricional ânuo incidente sobre a pretensão de cobrança da indenização convencionada, resultando que, implementado o interstício antes do advento de pedido administrativo realizado pela segurada à seguradora objetivando a percepção da indenização convencionada de conformidade com o sinistro havido, determina seu reconhecimento e pronunciamento (CC, art. 206, § 1o, II, “b”; STJ, Súmulas 101, 229 e 278).
5. Consoante as regras de hermenêutica, a lei especial afasta a incidência sobre o fato do enunciado disposto em lei genérica, e, assim, estando o prazo prescricional disposto em previsão específica, obsta que seja invocado interregno aplicado genericamente, ou seja, às espécies não tratadas especialmente pelo legislador, tornando essa constatação inviável que, ainda que se esteja no ambiente de relação de consumo, o prazo prescricional ânuo explicitamente disposto pelo legislador codificado para pretensão de cobertura securitária seja suplantado pela regra genérica destinada às ações pessoais que não mereceram tratamento casuístico (CC, arts. 205 e 206, § 1o, II, “b”; STJ, Súmulas 101, 229 e 278).
IV. Dispositivo
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.